Tribunal: TJDFT
Processo: 0745686-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745686-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIRGILIO SILVA CHEVALIER AGRAVADO: GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER DECISÃO VIRGILIO SILVA CHEVALIER interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 212660413, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido GERALDA CLEA ANTUNES DE CARVALHO, que indeferiu a seguinte medida em relação à executada, in verbis: “No ID 212238926, o Credor requer: a) quebra do sigilo bancário da Ré; b) penhora de salário; c) expedição de ofício para verificar a propriedade de imóvel rural; d) expedição de ofício à Receita Federal e, e) condenação da Ré por litigância de má-fé. É o relato. Decido. O levantamento de extratos bancários da Executada não configura medida razoável e efetiva ao pagamento do débito, vez que pode violar a intimidade do devedor. Além disso, trata-se de medida atípica, cujo a matéria é objeto de recurso repetitivo da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que procedeu a afetação do Tema 1.137, com determinação de suspensão, referente à aplicabilidade do art. 139, inc. IV, do CPC, nos seguintes termos: "Definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Passando ao pedido de penhora de salário, tenho que a constrição é viável, desde que não retire a possibilidade de subsistência da Ré. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, a Corte Superior de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando não for o caso de dívida não alimentar: [...] Também não verifico óbice a expedição de ofício ao Incra, com o objetivo de localizar bem imóvel em nome da Devedora. No que se refere a expedição de ofício à Receita Federal, referente a denúncia acerca da sonegação de impostos, pode ser realizada pelo próprio Credor junto ao agente competente. Por fim, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara de dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. Isto posto, DEFIRO EM PARTE os pedidos do Credor, para determinar à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, CNPJ/CPF: 00.394.676/0001-07, que retenha do salário/aposentadoria da Executada GERALDA CLEA ANTUNES DE CARVALHO - CPF: 398.537.131-87, e deposite em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido (deduzido IR e INSS) de seus proventos. O desconto deve ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida, no importe de R$ 180.226,83 (cento e oitenta mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), conforme planilha nos autos (ID 209533799) atualizados até agosto de 2024. Defiro, ainda, a expedição de ofício à Superintendência Regional do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) no Distrito Federal, localizada no Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON), Quadra 5, Lote 1, via 60-A, Brasília-DF, CEP: 70610-650, para que informe se existem bens imóveis registrados em nome de GERALDA CLÉA ANTUNES DE CARVALHO, CPF: 398.537.131-87. Dou à decisão força de ofício. I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há, no cumprimento de sentença originário, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. A Segunda Seção do STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 7/4/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Assim: a) Indefiro a antecipação da tutela recursal. b) À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC; c) Após, em atendimento à ordem emanada do STJ, determino o sobrestamento do presente recurso até julgamento do precedente supracitado. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora